Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-55.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600364-55.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/08/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600364-55.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
55.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020 José
Cordeiro Vereador, José Cordeiro, relativo às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Cordeiro, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Laranjal/PR,
desaprovadas em razão da despesa no valor de R$ 380,00, conforme nota fiscal acostada, por
deixar de considerar válida a assunção da dívida pelo partido político, por não ser mais o momento
oportuno para tal desiderato, uma vez que já tinha sido apresentado, inclusive, o parecer
ministerial, considerando-se não justificada a realização da despesa e o pagamento não realizado
por meio das contas de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CORDEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JOSE CORDEIRO (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
589
03/12/2021 08:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.055

RECURSO ELEITORAL 0600364-55.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CORDEIRO VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362
RECORRENTE: JOSE CORDEIRO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. NOTA
F I S C A L .
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O .
CONFIGURADA. VALOR DE PEQUENA
MONTA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO.

1. Configura irregularidade grave a omissão
de gasto eleitoral pago com recursos que
não transitaram pelas contas específicas,
apurada mediante circularização pelo setor
técnico.

2. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins
de aprovação das contas quando não
evidenciada a má-fé e a irregularidade
configura-se de pequena monta, eis que
inferior ao valor de R$ 1.064,10 (um mil
UFIRS). Precedentes do TSE.

3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalva.

Num. 42829589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JOSÉ
CORDEIRO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 40969666), ao fundamento de
omissão de despesas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 40969916), aduzindo, em síntese, que sua
candidatura foi indeferida, motivo pelo qual não realizou campanha, não angariou recursos ou
realizou despesas e que por razões que desconhece foi emitida nota fiscal referente a material
gráfico.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, alternativamente, pelo não provimento (id.
42689569).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral arguiu preliminarmente o não conhecimento do
recurso em razão da intempestividade. Todavia, conforme peticionou o recorrente, a Portaria nº
07/2021 expedida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral determinou o fechamento do Fórum Eleitoral
na data festiva de 06/08, sexta-feira, com a consequente prorrogação dos prazos para o dia
09/08, segunda-feira.

In casu, a intimação foi publicada no DJE do dia 03/08/2021, portanto, o prazo
recursal que venceria no dia 06/08 foi prorrogado para o dia 09/08, mesma data de interposição
do recurso, assentando-se sua tempestividade.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

Num. 42829589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de omissão de despesa identificada
mediante circularização, referente à emissão de um nota fiscal no valor de R$ 380,00:

8. A prestação de contas final foi entregue à Justiça Eleitoral e validada em Cartório dentro do
prazo previsto na Resolução TSE nº 23.632/20.
9. As diligências puderam ser sanadas após a manifestação do requerente e com as pesquisas
realizadas no sistema SPCE pela analista de contas, à exceção da despesa no valor de R$
380,00, conforme nota fiscal acostada.
Deixo de considerar válida a assunção da dívida pelo partido político, por não ser mais o
momento oportuno para tal desiderato, uma vez que já foi apresentado, inclusive, o parecer
ministerial.
Assim sendo, considera-se não justificada a realização da despesa e o pagamento não
realizado por meio das contas de campanha.
10. Desta forma, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por REQUERENTE:
ELEICAO 2020 JOSE CORDEIRO VEREADOR, JOSE CORDEIRO, relativo às Eleições
Municipais de 2020.
11. Registre-se. Publique-se. Intime-se mediante publicação da presente sentença no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR), nos termos do § 7º,
art. 98, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
12. Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJe, nos termos do art. 99, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
13. Da decisão deste juízo eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de
03 (três) dias, contados da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 85,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º), devendo ser remetido
imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral.
14. Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em julgado, nos termos do § 10, art. 74, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (§ 2º, II, art. 9º, da Resolução TSE nº 23.384/2012, e art. 32,
caput, da Lei nº 9.096/1995).
15. Após o trânsito em julgado, determino as anotações cabíveis no Sistema do Cadastro
Nacional de Eleitores – Elo para o(a) Requerente, mediante o registro do código ASE (230 -
Irregularidade na prestação de contas), data de ocorrência (15/11/2020 - 1º Turno),
complemento (13 - Vereador), motivo/forma (3 - Julgadas Desaprovadas / mandato de 4 anos),
nos termos do Provimento CGE nº 08/2019.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) omissão de despesa:

Nas suas razões, o recorrente alega que "teve sua candidatura indeferida nos autos
0600206-97.2020.6.16.0134. por inaptidão em razão de ser considerado não alfabetizado. Desta
forma, não realizou campanha eleitoral. Não houve gastos e nem receitas. Por razões que
desconhece, foi emitida nota fiscal referente a material gráfico, que sequer foi retirado e utilizado
pelo prestador. Assim, tal material não foi solicitado pelo prestador, o que pode ter ocorrido pelo
partido, o que se comprova com a obrigação assumida pelo partido".

De início, mister pontuar que o art. 45, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe
Num. 42829589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761

que mesmo na hipótese de indeferimento do registro de candidatura o pretenso candidato tem o
dever de prestar contas "em relação ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo
que não tenha realizado campanha".

Quanto à elaboração da prestação de contas, o art. 53 do mesmo diploma
determina que ela deve ser composta com a informação de todos os "gastos individuais
realizados pelo candidato e pelo partido político", além de "documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais, nos termos do art. 60.

Verifica-se, no caso concreto, que o ora recorrente efetivamente teve seu registro
indeferido como afirmou; todavia, a sentença nos autos do RCAND nº 0600206-
97.2020.6.16.0134 foi proferida apenas em 27/10/2021, ocorrendo o trânsito em julgado em
31/10/20. Assim, considerando que o período válido de propaganda eleitoral se iniciou em
27/09/2020, houve tempo hábil para a realização de campanha eleitoral, de modo que o
indeferimento do registro, por si só, não é suficiente para subsidiar a alegação de ausência de
receitas e gastos eleitorais ou afastar eventuais irregularidades.

Ademais, constata-se diante do extrato que o prestador apresentou contas sem o
registro de quaisquer movimentações financeiras ou de receitas estimáveis em dinheiro; todavia,
mediante circularização, o setor técnico constatou a existência da nota fiscal nº 119, na qual a
campanha do ora recorrente consta como tomadora de serviços de confecção de santinhos e
adesivos, no valor total de R$ 380,00.

Tal fato, aliado à ausência de quaisquer movimentações financeiras registradas nos
extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira, conduz à conclusão de que o
candidato efetivou gasto eleitoral com recursos que não transitaram pelas contas de campanha,
além de os haver omitido na prestação de contas, condutas em desacordo com a norma e que
violam a confiabilidade e a transparência.

Não se acolhe o argumento do recorrente no sentido de que desconhece as razões
pelas quais a nota fiscal foi emitida, uma vez que a inconsistência foi apontada ainda no relatório
preliminar de diligências e, regularmente intimado, o prestador deixou de envidar esforços no
sentido de buscar o cancelamento da nota junto à pessoa jurídica ou de colacionar outros
documentos que pudessem subsidiar seus argumentos de escusa, mesmo após o deferimento de
dois pedidos de dilação de prazo em primeiro grau.

Nessa senda, tratando-se de omissão de gasto e pagamento de despesa com
recursos que não transitaram pelas contas de campanha, plenamente configurada a
irregularidade.

Todavia, a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera que
irregularidades de pequena monta não são suficientes para embasar a desaprovação das contas
quando não estão presentes evidências de má-fé. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
Num. 42829589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das
despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz
da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021,
não destacado no original]

Nesse contexto, considerando que a irregularidade apurada é de pequena monta,
totalizando R$ 380,00, a condição de não alfabetizado do prestador e as dificuldades para a
precisa compreensão quanto às normas que daí advêm, mormente em um cenário de
indeferimento do registro, não há elementos para que se infira eventual má-fé, verificando-se a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a
sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de JOSÉ CORDEIRO relativas às
eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600364-55.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSE
CORDEIRO VEREADOR, JOSE CORDEIRO - Advogado do(s) RECORRENTE(S): CLEVERSON
Num. 42829589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761

FRANCISCO VIEIRA - PR46362 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE
PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308375720300000041804761
Número do documento: 21120308375720300000041804761